Tribunal: TJDFT
Processo: 0701794-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701794-43.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: RESIDENCIAL PARANOA PARQUE - 1 ETAPA - QD 4 CJ 1 LT 1 AGRAVADO: JUSCELI MARIA CARVALHO CUNHA DECISÃO Consoante informação extraída do PJe 1o Grau, o processo principal foi sentenciado (Proc. 0705289-08.2022.8.07.0008 - id. 151154623), ante o acordo firmado entre as partes, nos termos do CPC 487, III, b. Resta, portanto, prejudicado o recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 09/05/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE Relator